Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÍVIDA JÁ QUITADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID10018558 e ID10018559), defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID15972532) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu a lhe pagar a quantia de R$677,27, a título de dobra legal dos valores indevidamente cobrados, acrescida de correção monetária a partir de cada um dos descontos indevidos e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação, bem como indenizá-lo pelos danos morais sofridos, no valor de R$3.000,00, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária contados, ambos, da data da publicação da sentença.
3. Nas razões do recurso, sustenta que o valor da indenização pelos danos morais, decorrentes do protesto indevido, merece ser majorado, uma vez que o montante de R$2.000,00, fixado nos autos no 0701628-12.2017.8.07.0003, não foi suficiente para evitar que o réu/recorrido efetuasse o protesto de dívida declarada inexistente. Alega que a incidência dos juros de mora, relativos ao pagamento da repetição do indébito e dos danos morais, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o quantum indenizatório e aplicar novo marco inicial para a contagem dos juros moratórios, nos termos da Súmula 54 do STJ.
4. A indenização por danos morais deve ser fixada, respeitadas as peculiaridades do caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade, para não acarretar enriquecimento sem causa, devendo, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.
5. No caso, verifica-se não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, uma vez que o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
6. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
7. Assim, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$3.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Escorreita a sentença que fixou juros legais de 1% ao mês desde a data da citação, concernente ao pagamento da dobra legal de R$677,27, não merecendo qualquer reparo nesse sentido.
9. No entanto, com relação à incidência dos juros de mora na verba fixada a título de dano moral, merece guarida a pretensão recursal, porquanto nas obrigações com origem em contrato, como é o caso dos autos, o termo inicial se dá a partir da data da citação (art. 405 do CC).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar que ao valor da reparação por dano moral sejam acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
11. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.